Tribunal: TJDFT
Processo: 0031221-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0031221-10.2015.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Daily de Castro Garbulha Daises Jardim Pinheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Distrito Federal (Id. 19774728) contra o acórdão (Id. 18957750) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelas embargadas. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator